Tribunal: TJPA
Processo: 0805707-41.2026.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0805707-41.2026.8.14.0000

REQUERENTE: LEANDRO PEREIRA FERNANDES

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA PRONÚNCIA E DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA NAS VIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DE CONDENAÇÃO ANTERIOR À DATA DO FATO. CONTRARIEDADE A TEXTO EXPRESSO DE LEI. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada por condenado pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 29, do Código Penal, visando à anulação da decisão de pronúncia e do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, sob alegação de afronta ao art. 155 do CPP e de condenação manifestamente contrária à prova dos autos, bem como, subsidiariamente, ao afastamento da agravante da reincidência e à readequação da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a revisão criminal pode ser utilizada para rediscutir a validade da decisão de pronúncia e do julgamento pelo Tribunal do Júri já apreciados nas vias recursais ordinárias; (ii) estabelecer se o veredicto condenatório é manifestamente contrário à prova dos autos a justificar sua anulação; e (iii) determinar se a agravante da reincidência foi aplicada em desconformidade com o art. 63 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação de natureza excepcional e não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para simples reexame de matérias já apreciadas e decididas nas instâncias ordinárias.

As hipóteses de cabimento previstas no art. 621 do CPP são taxativas e não autorizam a mera revaloração do conjunto probatório sem demonstração de erro judiciário, prova nova ou contrariedade manifesta à lei ou à evidência dos autos.

A validade da decisão de pronúncia e das provas que a ampararam já foi examinada nos recursos cabíveis, inexistindo fundamento revisional apto a justificar a desconstituição da coisa julgada.

O princípio constitucional da soberania dos veredictos impõe respeito à escolha realizada pelo Conselho de Sentença quando a condenação encontra suporte em uma das versões probatórias constantes dos autos.

A existência de conflito entre confissão extrajudicial e posterior retratação judicial configura controvérsia probatória cuja apreciação compete ao Tribunal do Júri, não autorizando, por si só, a invalidação do veredicto.

A anulação da decisão do Júri somente se admite quando o veredicto estiver completamente dissociado das provas produzidas, situação não verificada no caso concreto.

A agravante da reincidência exige que o novo delito seja praticado após o trânsito em julgado de condenação anterior, nos termos do art. 63 do Código Penal.

Demonstrado que o homicídio foi cometido em data anterior ao primeiro trânsito em julgado de condenação do requerente, revela-se indevida a incidência da agravante da reincidência.

A aplicação equivocada da reincidência configura contrariedade a texto expresso de lei penal e autoriza a correção da dosimetria em sede de revisão criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Revisão criminal parcialmente procedente.

Tese de julgamento
: 1. A revisão criminal não se presta à rediscussão de matérias probatórias já examinadas nas instâncias ordinárias, sob pena de se converter em sucedâneo recursal. 2. A soberania dos veredictos impede a anulação da decisão do Tribunal do Júri quando o édito condenatório encontra suporte em uma das versões probatórias constantes dos autos. 3. A agravante da reincidência somente incide quando o novo crime é praticado após o trânsito em julgado de condenação anterior. 4. A aplicação indevida da reincidência configura contrariedade a texto expresso de lei e autoriza a revisão da dosimetria da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI, e art. 5º, XXXVIII, “c”; CPP, arts. 155, 593, III, “d”, 621, I e III; CP, arts. 29, 63 e 121, § 2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 868096/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28.11.2023, DJe 01.12.2023; STF, ARE 1280954/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23.11.2021, DJe 10.01.2022; STF, HC 107.906/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 13.04.2015; TJES, Revisão Criminal nº 5002695-03.2024.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROCEDENCIA,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por LEANDRO PEREIRA FERNANDES, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face de condenação transitada em julgado, oriundo dos autos nº 0002347-05.2020.8.14.0401, que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 29, do Código Penal.

Narra o requerente que foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Pará, juntamente com corréus, sob a imputação de haver participado, na condição de mandante, do homicídio de Gilson Silva da Silva, conhecido como “Chocolate”, ocorrido em 11 de março de 2017, no bairro do Tapanã, em Belém/PA. Após regular instrução criminal, foi pronunciado para julgamento pelo Tribunal do Júri, tendo o respectivo Recurso em Sentido Estrito sido desprovido pelo Tribunal de Justiça. Submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença em 04/11/2022, foi condenado à pena de 19 (dezenove) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado. Interposta apelação defensiva, esta foi parcialmente conhecida e desprovida, sobrevindo o trânsito em julgado do acórdão condenatório em 12/08/2024.

Na presente ação revisional, sustenta, em síntese, que a decisão de pronúncia teria sido proferida em afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal, porquanto fundada essencialmente em elementos colhidos na fase inquisitorial e, sobretudo, no depoimento indireto do delegado de polícia responsável pela investigação, o qual teria reproduzido suposta confissão extrajudicial do corréu ROBERTO BARBOSA SILVA posteriormente retratada em juízo. Argumenta inexistirem elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório aptos a corroborar a imputação, defendendo que a manutenção da pronúncia e, posteriormente, da condenação, afrontou as garantias constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa. Aduz, ainda, que a decisão do Conselho de Sentença seria manifestamente contrária à prova dos autos e requer, subsidiariamente, o afastamento da agravante da reincidência, ao argumento de inexistir condenação apta a justificar a exasperação da pena. Ao final, pugna pela anulação do processo desde a pronúncia ou, alternativamente, pela anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, com a consequente submissão a novo julgamento, bem como pela retificação da dosimetria da pena.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo parcial conhecimento da revisão criminal, no sentido do não conhecimento dos pedidos de anulação da decisão de pronúncia e do julgamento pelo Tribunal do Júri, ao fundamento de que as matérias já foram apreciadas pelas vias recursais próprias e não se enquadram nas hipóteses do art. 621 do CPP. Quanto ao pedido de exclusão da agravante da reincidência, consignou a necessidade de verificação das datas de trânsito em julgado das condenações atribuídas ao requerente, pugnando pela apuração da matéria e pelo afastamento da agravante, caso constatada a inexistência de condenação definitiva anterior à prática do delito.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

VOTO

I)Quanto ao cabimento da ação.

A revisão criminal, nos termos do art. 621 do CPPB constitui instrumento excepcional destinado à correção de decisões condenatórias injustas, devendo seu cabimento ser demonstrado de forma precisa e categórica, sem reexame de mérito em via ordinária.

Trata-se de ação criminal autônoma de impugnação e que não constitui sucedâneo recursal, atraindo o pressuposto do interesse de agir e da legitimidade da parte, consolidando-se como medida excepcional, voltada à desconstituição de decisão penal transitada em julgado, fundada na existência de erro judiciário, prova de inocência do condenado, ou nulidade insanável nos termos do supracitado art. 621 do CPPB.

No âmbito do ordenamento jurídico pátrio, pode-se dizer que a coisa julgada se apresenta como um dos principais institutos de aspecto processual, dado seu amparo constitucional e sua natureza de direito fundamental. Preconizada pelo art. 5º XXXVI, da Constituição Federal Brasileira de 1988, tem como fundamento a garantia da imutabilidade das decisões judiciais em face das quais já se esgotaram todos os meios de impugnação previstos. Seu objetivo é impedir o novo julgamento de um mesmo fato já submetido à apreciação de todas as instâncias, visando assegurar a estabilidade da justiça.

Nesse sentido é a doutrina pátria, conforme se transcreve:

“Ainda, trata-se de via excepcional, o que implica dizer que, justamente por servir como o instrumento capaz de relativizar o pressuposto processual fundamental da coisa julgada, somente poderá ser utilizada em casos que, além de se enquadrarem nas hipóteses de cabimento, sejam dotados de um erro fático-jurídico ( ou somente jurídico) manifesto e/ou um vício grave. Do contrário, passará a servir como nova apelação, daí sim comprometendo a segurança jurídica. (
LOUZADA, Thiago Tonetto. Recursos criminais: da defesa à acusação. Guia completo de recursos penais/Thiago Tonetto Louzada e Daniel Figueira Tonetto-São Paulo: Editora JusPodivm, 2025.).

A revisão criminal, enquanto instrumento excepcional, não pode servir de via substitutiva de apelação rejeitada, sob pena de perpetuar o litígio penal e violar a segurança jurídica e a autoridade das decisões colegiadas.

A análise da admissibilidade, portanto, requer juízo estrito quanto à pertinência das causas invocadas e à plausibilidade das alegações, sem, contudo, adentrar, neste primeiro momento, no mérito da revisão pretendida.

No caso concreto, observa-se que a decisão impugnada transitou em julgado, estando, portanto, preenchido o pressuposto objetivo de rescindibilidade. A legitimidade ativa da requerente é inequívoca, por se tratar da própria condenada, diretamente interessada na desconstituição do título judicial penal.

A petição inicial delimita com clareza a decisão revisanda, indica o fundamento legal invocado e expõe, de forma articulada, a tese da nulidade condenatória e subsidiariamente da revisão dosimétrica.

Sob o aspecto formal, não se verifica inépcia da inicial, tampouco ausência de pressupostos processuais ou condições da ação. A pretensão revisional não se apresenta manifestamente incabível, nem dissociada das hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal Brasileiro.

Registre-se que o exame aprofundado acerca da efetiva ocorrência de condenação contrária à evidência dos autos, bem como da existência ou não de prova nova idônea a ensejar juízo rescindente, constitui matéria de mérito, a ser enfrentada na fase própria.

Assim, presentes os requisitos de admissibilidade objetiva e subjetiva, inexistindo óbice formal ao processamento do feito, conheço da presente revisão criminal, determinando o regular prosseguimento para julgamento de mérito.

II)Quanto ao mérito

O requerente formula três pretensões distintas: (i) a anulação do processo desde a decisão de pronúncia, sob alegação de afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal; (ii) a anulação do julgamento realizado pelo Conselho de Sentença, por suposta contrariedade manifesta à prova dos autos; e (iii) o afastamento da agravante da reincidência aplicada na dosimetria da pena.

II.A)Quanto a nulidade da pronuncia e da condenação.

A presente Ação de Revisão Criminal, embora seja um nobre instrumento de correção de erros judiciários, não pode e não deve ser transmutada em uma terceira instância de apelação, destinada a rediscutir o mérito de questões já exaustivamente analisadas e decididas no curso da ação penal originária.

O revisionando busca, em essência, a anulação de sua condenação pelo Tribunal do Júri, reeditando a tese de que a pronúncia e, por conseguinte, o veredicto condenatório, foram contrários à prova dos autos, pois supostamente amparados apenas em elementos do inquérito policial e em testemunho de "ouvir dizer".

Primeiramente, cumpre ressaltar o caráter excepcionalíssimo da Revisão Criminal. Suas hipóteses de cabimento, taxativamente elencadas no
art. 621 do Código de Processo Penal
, não admitem a simples reapreciação de provas ou a reiteração de teses já rechaçadas nas instâncias ordinárias. A jurisprudência pátria é uníssona em rechaçar o manejo da ação revisional como um mero sucedâneo recursal, sob pena de vulnerar a estabilidade da coisa julgada, pilar do nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, orienta o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/06. AÇÃO NÃO CONHECIDA NO PONTO. REVISÃO CRIMINAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A Corte de origem não conheceu da revisão criminal no que se refere ao pleito de desclassificação do delito, tendo em vista que o tema já fora objeto de questionamento em segundo grau, em recurso de apelação, afigurando-se inadmissível o uso da revisão criminal como segunda apelação, máxime considerando que a argumentação defensiva não apresenta fato novo algum, tampouco se evidencia eventual violação a texto expresso da lei penal ou à evidencia dos autos. 2. Referido entendimento é consoante a jurisprudência des ta Corte, segundo a qual a revisão criminal não pode ser adotada como segunda apelação, pretensão esta claramente visada pela defesa ao postular rediscussão de matéria com revolvimento de acervo probatório. 3. Agravo regimental i mprovido. (STJ - AgRg no HC: 868096 MS 2023/0407591-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023)

No caso em tela, a questão da validade da pronúncia já foi devidamente enfrentada e superada. Conforme se depreende do acórdão que julgou a Apelação (juntado no ID 34415398) e do acordão que julgou o Rese ((juntado no ID34415394), a matéria foi exaustivamente debatida e decidida. A defesa busca, agora, por via transversa, ressuscitar um debate já concluído.

Ademais, e de forma ainda mais contundente, a tese de que a condenação é "manifestamente contrária à prova dos autos" não se sustenta quando confrontada com o princípio constitucional da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, 'c', da CF).

O Conselho de Sentença, juiz natural da causa, teve diante de si todo o panorama probatório. Foram apresentadas em plenário as duas versões dos fatos: a da acusação, amparada nos elementos colhidos na investigação e judicializada por meio do depoimento dos policiais responsáveis pelo caso; e a da defesa, centrada na negativa de autoria e na retratação judicial do mesmo corréu.

Os jurados, ao proferirem o édito condenatório, não decidiram sem provas. Eles, no exercício de sua íntima convicção, sopesaram os elementos e optaram pela versão que lhes pareceu mais verossímil. A retratação em juízo não anula ou invalida automaticamente a confissão extrajudicial anterior; apenas cria um conflito probatório que cabe aos jurados dirimir.

A anulação de um veredicto popular somente é possível em situações extremas, quando a decisão é teratológica, absurda, completamente divorciada de qualquer elemento de prova contido nos autos. Não é o que ocorre aqui. A condenação encontra esteio em uma das vertentes probatórias apresentadas. Pode não ser a vertente preferida pela defesa, mas ela existe e foi considerada suficiente pelo Conselho de Sentença.

Como bem pontua o Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. EXISTÊNCIAS DE DUAS TESES POSSÍVEIS. ACOLHIMENTO DA TESE DA DEFESA. DECISÃO MANISFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS (ART. 5º, XXXVIII, C, CF/88). AGRAVO DESPROVIDO. 1. O caso dos autos demonstrou a existência de duas teses: uma articulada pela defesa, desenvolvida no sentido da negativa de autoria do crime; e outra formulada pela acusação, que não restou acolhida pela decisão de absolvição proferida pelo Conselho de Sentença. 2
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, seja qual for a tese escolhida, havendo um mínimo lastro probatório, ainda que haja divergência entre as provas, deve prevalecer o entendimento do júri, porquanto “A decisão do júri somente comportará reforma, em sede recursal (CPP, art. 593, III, d), se não tiver suporte em base empírica produzida nos autos, pois, se o veredicto do Conselho de Sentença refletir a opção dos jurados por uma das versões constantes do processo, ainda que ela não pareça a mais acertada ao Tribunal “ad quem”, mesmo assim a instância superior terá que a respeitar
” (HC 107.906/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Dje 13.04.2015). Precedentes. 3. Como se observa da leitura dos fundamentos constantes no acórdão do Tribunal local, não se trata de demonstrar a mera implausibilidade da tese defensiva, mas a de atestar sua impertinência absoluta, tendo em vista que a valoração da força probante da versão defensiva é tema que integra o juízo próprio e exclusivo do Tribunal do Júri, não cabendo ao Tribunal de apelação se apropriar de competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, sob pena de violação à garantia da soberania de veredicto (art. 5º, XXXVIII, c e d, CF/88). 4. Agravo Regimental desprovido. (STF - ARE: 1280954 SP 0000143-71.2016.8.26.0052, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 23/11/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 10/01/2022)

Em suma, a defesa não trouxe qualquer "prova nova de inocência" (art. 621, III, CPP), nem demonstrou que a condenação afrontou texto expresso de lei ou a evidência dos autos de forma cabal e irrefutável. O que se pretende é um reexame do mérito, uma revaloração das provas, o que é não é possível.

II.B)Quanto a exclusão da reincidência e revisão dosimétrica.

Superada a análise do pleito principal, a defesa requer, subsidiariamente, a readequação da pena imposta, ao argumento de que a agravante da reincidência foi aplicada de forma equivocada, contrariando o texto expresso da lei penal.

O juízo sentenciante, ao realizar a dosimetria da pena, majorou a reprimenda na segunda fase em 1/6 (um sexto), reconhecendo a agravante da reincidência, mencionando uma execução penal em andamento. Contudo, da análise atenta dos documentos acostados aos autos, em especial o atestado de pena (ID34415402) e a certidão de antecedentes (ID36780034), verifica-se a ocorrência de manifesto erro técnico (
error in judicando
).

O crime de homicídio pelo qual o requerente foi condenado nestes autos ocorreu em
11 de março de 2017
. Por sua vez, a documentação penal do sentenciado demonstra que a sua primeira condenação a transitar em julgado (processo nº 0010954-17.2014.8.14.0401) ocorreu apenas em
01 de dezembro de 2021
.

A matéria é disciplinada de forma inequívoca pelo
art. 63 do Código Penal
, que dispõe:

"Art. 63 - Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior."

A literalidade do dispositivo legal não deixa margem para interpretações. Para a configuração da reincidência, é imperativo que a prática do novo delito seja posterior ao trânsito em julgado de uma condenação anterior. No caso concreto, o novo crime (homicídio) é anterior à data em que o requerente passou a ostentar a condição de reincidente. Portanto, à época do fato, o requerente era tecnicamente primário.

A aplicação da agravante, nesse contexto, constitui flagrante contrariedade a texto expresso de lei penal, hipótese que autoriza a excepcional desconstituição da coisa julgada por meio da Revisão Criminal, nos exatos termos do
art. 621, I, do Código de Processo Penal
.

Trata-se de erro objetivo, passível de correção a qualquer tempo por esta via. A jurisprudência é pacífica quanto à possibilidade de se afastar, em sede de revisão, a agravante da reincidência quando mal aplicada:

ACÓRDÃO REVISÃO CRIMINAL. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE.. PEDIDO PROCEDENTE. 1 - A Revisão Criminal, via estreita que é, pressupõe novos fatos ou documentos, e não simplesmente novos argumentos. 2.
No caso em tela, deve ser afastada a agravante da reincidência, eis que o crime debatido nestes autos foi cometido antes do trânsito em julgado de sentença condenatória pela prática de crime anterior, o que diante da determinação do art. 63 do CP, não configura reincidência. Pedido procedente.
Vitória/ES, data da assinatura eletrônica PEDRO VALLS FEU ROSA DESEMBARGADOR (TJ-ES - REVISÃO CRIMINAL: 50026950320248080000, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Reunidas - 1º Grupo Criminal)

Dessa forma, impõe-se o decote da agravante da reincidência e o consequente redimensionamento da pena.

Passo, então, a refazer a dosimetria:

A pena-base foi fixada na r. sentença em
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a qual deve ser mantida

Na segunda fase, afasta-se a única agravante (reincidência) e não havendo atenuantes a serem consideradas, a pena base converter-se em intermediária em
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Na terceira fase,
Inexistindo causas de aumento ou de diminuição, torno a pena definitiva em
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado.

III) Conclusão

Ante o exposto, conheço da revisão e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente Revisão Criminal, não para anular a condenação, mas para, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, decotar a agravante da reincidência e, por conseguinte, retificar a pena do requerente
LEANDRO PEREIRA FERNANDES
, fixando-a em
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, mantido o regime inicial fechado e as demais disposições da sentença condenatória.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026